Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL - AAFIT/DF, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZpara que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT (Id. 29063105) e Orozita Januário Gomes Correa (Id. 29258027), no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora